Tribunal: TJSP
Processo: 2192531-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer, consistente no custeio do fornecimento de medicamento – Beneficiário portador de esquizofrenia – Requisição médica para tratamento com o medicamento Aristab (Aripirazol) 20mg – Negativa de custeio – Alegação de que não há previsão contratual, consideradas as diretrizes de uso da ANS – Incidência da Súmula 102 deste E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer, consistente no custeio do fornecimento de medicamento – Beneficiário portador de esquizofrenia – Requisição médica para tratamento com o medicamento Aristab (Aripirazol) 20mg – Negativa de custeio – Alegação de que não há previsão contratual, consideradas as diretrizes de uso da ANS – Incidência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça – Requisitos da tutela de urgência preenchidos – Recurso desprovido.